Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-81.2023.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008025-81.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ANGELA MARIA FLORES CHUE - CPF: 989.574.901-59 (SUSCITADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (SUSCITADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DEZIELEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.250.311-11 (SUSCITADO), JOAO LUCAS DE SOUZA BARROSO - CPF: 033.123.310-05 (SUSCITADO), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (SUSCITADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (SUSCITADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (SUSCITADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (SUSCITADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (SUSCITADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), JUCELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 037.561.361-75 (SUSCITADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), WELISSON FERREIRA - CPF: 043.108.581-12 (SUSCITADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), CLEICE MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 132.304.814-61 (SUSCITADO), PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA NATARIO SILVEIRA - CPF: 111.759.004-60 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCELO BRUM DE CARVALHO - CPF: 117.717.347-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR TADEU FISCHER - CPF: 019.521.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FORUM DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.949.909/0001-16 (APELANTE), JUÍZO DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (APELANTE), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (SUSCITADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (SUSCITADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (SUSCITADO), ANA CRISTINA SILVA CORREIA - CPF: 053.275.261-94 (SUSCITADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (SUSCITADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (SUSCITADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (APELANTE), ANGELA MARIA FLORES CHUE - CPF: 989.574.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA SILVA CORREIA - CPF: 053.275.261-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEICE MARIA SANTOS DA SILVA - CPF: 132.304.814-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEZIELEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.250.311-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS DE SOUZA BARROSO - CPF: 033.123.310-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 037.561.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON FERREIRA - CPF: 043.108.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e desobediência. Transporte interestadual de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Não incidência do tráfico privilegiado. Desobediência configurada pela fuga à ordem legal de parada. Dosimetria. Afastamento de maus antecedentes. Readequação da pena. Recurso de um apelante parcialmente provido e do outro desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas por Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
e Beatriz
Salvaterra
da Silva contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação decorreu da apreensão de aproximadamente 2,1 kg de cocaína, 525 g de maconha e 1 kg de ácido bórico transportados em veículo utilizado pelo casal, após perseguição policial iniciada em razão do descumprimento de ordem de parada emanada por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta de fugir à ordem policial configura o crime de desobediência ou se deve ser absorvida pelo delito de tráfico de drogas; (
ii
) saber se há prova suficiente da participação da corré no crime de tráfico; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006;
(
iv
) saber se a dosimetria da pena aplicada ao corréu deve ser ajustada em razão da indevida valoração de condenação p
osterior como maus antecedentes; (v)
)
se é possível
a fixação de regime mais brando e substituição por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.
A fuga deliberada diante de ordem legal de parada emanada por agentes policiais configura o crime de desobediência previsto no art. 330 do CP, porquanto tal conduta não constitui etapa necessária do crime de tráfico, tratando-se de delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos.

4.
A participação da corré no crime de tráfico restou demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelas contradições em suas declarações, pelas circunstâncias da viagem e pela tentativa conjunta de evasão após a abordagem policial.

5.
A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando as circunstâncias concretas evidenciam dedicação à ati
vidade criminosa, revelada pela
logística do deslocamento
,
pela vin
culação com fornecedor da droga, aliados ao
transporte de expressiva quantidade de entorpecentes,
de elevado valor econômico.

6.
A condenação
posterior que também transitou
em julgado posteriormente ao fato delituoso não pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, impondo-se o afastamento da circunstância judicial negativada e a consequente readequação da pena.

7.
Mantêm-se as demais etapas da dosimetria, inclusive a fração de 1/6 aplicada à atenuante da confissão espontânea, bem como os regimes iniciais fixados, diante da quantidade e natureza da droga apreendida.

8.
O regime inicial fechado fixado ao apelante Ângelo deve ser mantido, pois a pena aplicada supera 4 anos e a pena-base foi legitimamente exasperada em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, circunstância que
evidencia
maior gravidade concreta da conduta e autoriza a adoção de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, em consonância com a jurisprudência consolidada.

9.
Quanto à apelante Beatriz, mantém-se o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, porquanto, embora a pena aplicada também comporte regime mais gravoso, a sua modificação nesta instância configuraria reformatio in pejus, vedada em recurso exclusivo da defesa. Do
mesmo modo, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda aplicada supera o limite previsto no art. 44, I, do CP.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso de Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
parcialmente provido. Recurso de Beatriz
Salvaterra
da Silva desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento voluntário de ordem legal de parada emanada por autoridade policial configura o crime de desobediência, não sendo absorvido pelo delito de tráfico de drogas.

2. Não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa.

3. Condenação transitada em julgado posteriormente ao fato delituoso não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria da
pena.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 69 e 330; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 975.047/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025; TJMT,
ApCr
im
nº 1001019-17.2023.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL e BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Id. 318729933), que, julgando procedente a denúncia, condenou os
apelantes com
o incursos nas sanções do art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 330, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma normativo (concurso material).

Ao apelante ÂNGELO foram impostas as penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa pelo crime de tráfico, acrescidas de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa pela desobediência, em regime inicial fechado.

À apelante BEATRIZ foram cominadas as penas de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo tráfico, acrescidas de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa pela desobediência, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o
apelante ÂNGELO
sustenta, em síntese (
ID
318729953): (a) a absorção do crime de desobediência pelo tráfico (princípio da consunção) ou, alternativamente, a atipicidade da conduta; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento dos maus antecedentes; (c) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º); (d) a ampliação da fração da atenuante da confissão para 1/3; (e) a fixação de regime mais brando e substituição por restritivas de direitos.

A
apelante BEATRIZ
, por seu turno (ID
318729937), requer: (a) absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico e à desobediência; (b) redução da fração de elevação da pena-base para 1/6; (c) reconhecimento do tráfico privilegiado; (d) substituição da pena por restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais pelo despro
vimento de ambos os recursos (
ID
s
. 318729955 e 318729956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (
ID
334759362), opinou pelo parcial provimento de ambos os recursos, pugnando pela absolvição quanto à
desobediência (atipicidade) e, relativamente a Beatriz, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo à análise das teses recursais, na ordem que recomenda a melhor técnica processual.

1 – Do crime de desobediência (art. 330, CP) – Apelante Ângelo

O apelante Ângelo sustenta, a título principal, que a desobediência à ordem de parada dos policiais rodoviários federais configurou mera conduta-meio para a prática do tráfico, devendo ser absorvida pelo princípio da consunção.

A tese não
merece acolhimento.

Quanto à consunção
, cumpre observar que a desobediência à ordem de parada policial não constitui etapa necessária, fase normal ou desdobramento lógico do crime de tráfico de drogas. O agente pode perfeitamente consumar o tráfico sem jamais desobedecer a qualquer ordem policial. Trata-se de condutas criminosas autônomas, impulsionadas por desígnios distintos e que tutelam bens jurídicos diversos: a saúde pública, no caso do tráfico, e o regular exercício da função estatal, no caso da desobediência. Não há, portanto, relação de meio e fim entre os delitos.

Quanto à alegada atipicidade
, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Procuradoria-Ger
al de Justiça em seu parecer (ID
334759362), dele divirjo.

A jurisprudência mais recente desta Corte – inclusive desta própria Terceira Câmara Criminal – firmou-se no sentido de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica.

Com efeito, em julgado recente desta Terceira Câmara, de relatoria do eminente Desembargador Gilberto
Giraldelli
, restou assentado:

“A tentativa de fuga conjunta de todos os ocupantes do veículo autoriza a imputação de desobediência, ainda que o réu não estivesse na condução do automóvel, quando há ordem legal de parada emanada por autoridade
policial.”
(TJMT, N.U 1001019-17.2023.8.11.0008, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 28/04/2025, DJE 06/05/2025)

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal:

“A desobediência consuma-se com o não acatamento voluntário de ordem legal; a ordem foi clara, legítima e emanada por agentes no exercício do policiamento ostensivo, e o apelante a descumpre conscientemente ao fugir e tentar frustrar a abordagem. (...) Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia e não acatou a ordem de
parada.”
(TJMT, N.U 1003263-98.2023.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 07/10/2025, DJE 21/10/2025)

No caso concreto, a ordem de parada foi emitida por policiais rodoviários federais regularmente em serviço de fiscalização, mediante gesticulação com o braço, em local visível e em plena rodovia federal. Os
PRFs
Artur Tadeu Fischer e Marcelo Brum de Carvalho relataram, em juízo, que deram ordem de parada ao veículo, o qual inicialmente pareceu que iria encostar no acostamento, mas repentinamente acelerou e adentrou no Distrito de Adrianópolis. A perseguição durou cerca de cinco minutos, durante os quais o apelante dirigiu em alta velocidade, dispensou a sacola contendo os entorpecentes e, ao final, tentou se misturar entre os populares juntamente com a corré Beatriz.

A ordem foi, portanto, clara, legítima e emanada por agentes no exercício regular de suas funções. O descumprimento foi voluntário e consciente. O tipo penal do art. 330 do Código Penal exige apenas o dolo genérico – a vontade livre e consciente de não acatar a ordem legal –, sendo irrelevante a motivação subjacente do agente. A razão pela qual o apelante fugiu (evitar a prisão em flagrante) não desnatura o elemento subjetivo do tipo, mas, ao contrário, confirma a deliberação consciente de desobedecer.

Mantenho, portanto, a condenação de ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL pelo crime do art. 330, caput, do Código Penal.

2 – Do crime de desobediência – Apelante Beatriz

A apelante Beatriz sustenta que, por não ser a condutora do veículo, não poderia responder pelo crime de desobediência.

A tese não prospera.

Conforme se extrai do precedente já citado desta Terceira Câmara Criminal, a tentativa de fuga conjunta de todos os ocupantes do veículo autoriza a imputação de desobediência, ainda que o réu não estivesse na condução do automóvel, quando há ordem legal de parada emanada por autoridade policial (TJMT, N.U 1001019-17.2023.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 28/04/2025).

No caso concreto, restou comprovado em juízo que, após a parada do veículo, tanto Ângelo quanto Beatriz desceram e tentaram se misturar entre os populares para evitar a abordagem policial (depoimen
tos dos
PRFs
Artur e Marcelo, ID
. 318729923). A conduta de Beatriz não foi meramente passiva; ao contrário, demonstrou adesão voluntária à evasão, configurando participação na ação deliberada de fuga.

Mantenho, portanto, a condenação de BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA pelo crime do art. 330, caput, do Código Penal.

II.3 – Do crime de tráfico – Autoria de Beatriz

A apelante Beatriz requer absolvição pelo tráfico, sustentando desconhecimento da droga no veículo.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva é inconteste, compr
ovada pelos laudos periciais (
ID
s
. 206280680 e 206280682), que atestaram resultado positivo para cocaína (2.143,50 g) e maconha (525,30 g), além de 1.031,47 g de ácido bórico utilizado como substância de corte.

Quanto à autoria, a sentenciante demonstrou, de forma minuciosa, as razões pelas quais a versão de desconhecimento apresentada por Beatriz não se sustenta diante do acervo probatório. E a análise do conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório conduz à mesma conclusão.

Destaco os elementos que, somados, evidenciam o dolo da apelante:

a) Contradições relevantes:
Beatriz apresentou versões significativamente divergentes entre o interrogatório policial (I
D
206280189) e o interrogatório judicial (I
D
318729923), quanto à sequência dos fatos, locais de pernoite, momento da abordagem pelo GEFRON e horários. A sentenciante catalogou essas inconsistências com precisão, evidenciando que não se trata de meros lapsos de memória, mas de narrativa construída para afastar responsabilidade.

b) Ciência das circunstâncias:
Beatriz sabia que Ângelo usava
tornozeleira
eletrônica, era usuário de entorpecentes, estava desempregado e conduzia veículo pertencente a terceiro (
Wermerson
). O contrato de aluguel do imóvel onde
resid
iam estava em nome de Ângelo (ID
.
125345778
). A apelante era acadêmica do 8º período do curso de Direito, com grau de instrução acima da média.

c) Bagagem mínima:
Os policiais destacaram que o casal portava apenas uma mala pequena com poucas mudas de roupa – circunstância incompatível com uma visita a familiares e característica de viagem rápida (“bate e volta”) tipicamente associada ao transporte de drogas.

d) Tentativa de fuga conjunta:
Após a parada do veículo, ambos os apelantes tentaram se misturar em meio aos populares, conforme relataram os
PRFs
em juízo. Tal comportamento, por parte de quem alega total inocência, é absolutamente incompatível com a versão de desconhecimento.

e) Tentativa de Ângelo de afastar Beatriz:
Ângelo insistiu, por duas vezes, para que Beatriz retornasse a Tangará da Serra de ônibus, primeiro em Porto Esperidião e depois em Pontes e Lacerda, sem justificativa plausível. A única razão lógica para tal insistência era a intenção de prosseguir sozinho com a carga de entorpecentes, circunstância que reforça a ciência de Beatriz sobre a natureza criminosa da viagem.

Nesse panorama, a decisão recorrida encontra amparo no art. 155 do CPP, porquanto lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório (depoimentos dos
PRFs
Artur e Marcelo, do Escrivão Renato e do Investigador
Djander
), corroboradas pelos elementos colhidos na fase policial. A prova indiciária, no caso, forma cadeia convergente e inequívoca, não restando margem para a dúvida razoável.

Mantenho, portanto, a condenação de BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II.4 – Do tráfico privilegiado – Apelante Ângelo

O apelante Ângelo requer a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando primariedade, ausência de integração a organização criminosa e caráter ocasional da conduta.

A pretensão não merece prosperar.

Como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida
minorante
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que o apelante estaria se dedicando a atividade criminosa, motivo pelo qual não aplicou a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento, por parte dele, dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

No presente caso, não há como reconhecer a citada causa especial de diminuição, tendo em vista os elementos que evidenciam o relevante grau de inserção do apelante na estrutura do tráfico de entorpecentes.

O próprio apelante, em
seu interrogatório judicial (ID
318729923), confessou que atuava no armazenamento e transporte de drogas para
Wermerson
de Oliveira Bento há aproximadamente
seis meses
, sendo a traficância seu meio de sustento. Declarou textualmente que
“seu trabalho não estava dando dinheiro, de forma que os corres com
Wermerson
estavam lhe servindo de meio de vida por aproximadamente 6 (seis) meses”
. Além disso, afirmou que recebia entorpecentes e os
distribuía, aceitando serviços de transporte em troca de remuneração em dinheiro e em drogas.

De fato, a complexidade da tarefa atribuída ao apelante – o deslocamento interestadual em veículo de terceiro (
Wermerson
), com vultuosa quantidade de droga, passando por múltiplos municípios – afasta a credibilidade da tese de envolvimento ocasional, indicando vínculo estável e consciente com o esquema delituoso, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Aliás, é pouco credível que terceiros confiassem a um iniciante e sem experiência na traficância o transporte de tamanha quantidade de entorpecente – mais de 2,6 kg de cocaína e maconha, além de 1 kg de substância de corte –, sem qualquer vínculo de confiança prévia. A entrega de carga de valor expressivo pressupõe relação consolidada entre os agentes do tráfico.

Acrescem-se outros elementos indicativos da dedicação criminosa. O apelante encontrava-se desempregado e utilizava
tornozeleira
eletrônica decorrente de processo criminal anterior por tráfico de drogas, o que, por si só, já revela envolvimento reiterado com a mesma espécie delitiva. Conduzia, ainda, veículo de propriedade de
Wermerson
de Oliveira Bento, apontado como o fornecedor dos entorpecentes, indicando atuação coordenada dentro de estrutura criminosa e vínculo de confiança com o esquema delituoso.

Some-se a isso o fato de que o apelante ostenta condenação nos autos PJE n. 1019621-85.2022.8.11.0042, da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, pelo mesmo delito de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 23/04/2025, circunstância que reforça o quadro de habitualidade na traficância.

Por fim, registre-se que o apelante tentou negociar com os policiais a sua liberação, prometendo tornar-se informante — conduta que revela familiaridade com a dinâmica policial e com a atividade de traficância, absolutamente incompatível com o perfil de agente ocasional que ora pretende ostentar.

Logo, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante diante da gravidade concreta da sua conduta.

Por oportuno, destaca-se que embora a natureza e quantidade de droga apreendida tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, existem, como demonstrado, outros elementos que comprovam o envolvimento do apelante com o tráfico que justificam, de modo autônomo, a não aplicação da causa de diminuição em debate.

Confirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie
. (...) 3. Caso em que a Corte de origem manteve afastada a
minorante
por entender que o modus operandi do delito – deslocamento interestadual em veículo previamente preparado para o transporte do entorpecente – evidenciou a dedicação do agravante à atividade criminosa, bem como a colaboração com o grupo criminoso. (...) (
AgRg
no HC n. 975.047/SP, relator Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Portanto, NEGO o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante ÂNGELO.

5 – Do tráfico privilegiado – Apelante Beatriz

Passo ao exame do pedido formulado pela apelante Beatriz, que igualmente requer a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Embora a apelante seja tecnicamente primária e não ostente
antecedentes
criminais formais, a análise da
minorante
do tráfico privilegiado não se esgota na verificação de primariedade e bons antecedentes. O requisito de "não se dedicar a atividades criminosas" exige exame mais acurado das circunstâncias concretas, devendo o julgador
perscrutar
o quadro fático como um todo para aferir se o agente ostenta perfil compatível com o pequeno traficante eventual que a norma visa beneficiar.

No caso em apreço, as circunstâncias concretas revelam envolvimento consciente e não meramente ocasional de Beatriz com a atividade de traficância.

Com efeito, a dinâmica da viagem apresenta contornos típicos de transporte interestadual de entorpecentes, incompatível com visita a familiares; deslocamento por múltiplos municípios sem razão plausível; pernoite em hotel em cidade diversa do destino declarado; e, sobretudo, tentativa conjunta de fuga e de confundir-se entre populares após a abordagem policial — conduta absolutamente incompatível com quem alega total desconhecimento da carga ilícita.

Merece destaque, ainda, a presença de drogas de natureza
s distintas — cocaína e maconha,
transportadas juntamente com expressiva quantidade de ácido bórico, substância reconhecidamente utilizada como agente de corte para potencializar o rendimento da cocaína. Essa composição variada do carregamento não é própria de transporte eventual ou amador, mas denota certa expertise e organização logística no preparo da droga para distribuição, o que constitui forte indicativo de habitualidade na atividade de traficância.

A esse quadro soma-se o expressivo valor econômico da droga apreendida. A quantidade de cocaína — mais de 2,1 kg — possui elevado valor de mercado, de modo que a confiança depositada pelos fornecedores no casal para o transporte de carga dessa envergadura pressupõe vínculo consolidado e testado com a estrutura do tráfico, e não mera participação eventual de agentes inexperientes.

Registre-se, ademais, que os réus pretendiam adotar rota alternativa e substancialmente mais longa para o transporte da droga, com o deliberado intuito de se esquivar de postos de fiscalização policial. O corréu Ângelo declarou em juízo que faria um desvio para não passar pelo posto da PRF em Pontes e Lacerda, havendo inclusive menção a um indivíduo que o conduziria por caminho alternativo à barreira policial. Esse grau de planejamento e conhecimento de rotas de fuga revela familiaridade com a logística do tráfico interestadual, circunstância que se comunica à apelante, partícipe consciente da empreitada.

A sentenciante observou, ainda com acerto, que Beatriz não logrou demonstrar ocupação lícita à época dos fatos: declarou-se assistente administrativa autônoma com renda zero, estava recém-desempregada, e seu companheiro — com quem residia e dividia despesas — vivia, por confissão própria, exclusivamente do tráfico de drogas há aproximadamente seis meses.

Não se trata, portanto, de mera passageira desinformada, mas de pessoa que, pelas circunstâncias apuradas, demonstrou envolvimento que ultrapassa o caráter ocasional que a
minorante
do § 4º visa contemplar. A relação de convivência com traficante confesso, a participação ativa na dinâmica de transporte interestadual de vultosa quantidade de entorpecentes de naturezas diversas, dotados de elevado valor econômico, o conhecimento prévio de rotas alternativas para burlar a fiscalização, e a ausência de fonte de renda lícita configuram, em conjunto, indicação segura de dedicação a atividades criminosas.

Nesse contexto, reitero que o legislador, ao conceber o tráfico privilegiado, quis beneficiar exclusivamente o traficante eventual e ocasional, aquele que, por circunstâncias isoladas, envolveu-se pontualmente com o ilícito. A situação de Beatriz, conforme delineado, não se amolda a esse perfil.

Nego, portanto, o reconhecimento do tráfico privilegiado também à apelante BEATRIZ.

6 – Da dosimetria – Apelante Ângelo

Na primeira fase
, a sentenciante elevou a pena-base do tráfico em 1/5 pela natureza e quantidade da droga (art. 42, Lei 11.343/06), fixando-a em 7 anos. Ato contínuo, aplicou elevação adicional de 1/8 pelos maus antecedentes (condenação nos autos PJE n. 1019621-85.2022.8.11.0042), resultando em pena-base de 8 anos e 3 meses.

A defesa sustenta que essa condenação, não poderia ser utilizada como maus antecedentes.

A questão merece ponderação.

O fato do citado processo n. 1019621-85.2022.8.11.0042 aconteceu em 20.10.2022, a sentença foi proferida em 24.06.2024, e os fatos em discussão são de 04.08.2023, ou seja, posterior ao fato do referido processo, mas antes da condenação
nos autos
n. 1019621-
85.2022.8.11.0042
. E, como é sabido,
condenações posteriores ao fato não podem ser usadas para agravar a pena-base como maus antecedentes
, pois isso violaria a lógica da individualização da pena.

Assim,
afasto os maus antecedentes e
readéquo
a pena-base
a
7 anos e 600
dias-multa
.

Na segunda fase
, a
atenuante da confissão espontânea (Súmula 545/STJ) foi corretamente reconhecida e aplicada na fração de 1/6. O apelante pretende sua ampliação para 1/3, o que não merece acolhimento.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a fração de 1/6 é razoável para a atenuante da confissão espontânea:

“[...]
A aplicação da atenuante da confissão espontânea resultou em redução de 1/6 da pena, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231.
[...]
(
AREsp
n. 2.808.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base readequada, a pena intermediária fica em
5 anos, 10
meses
e 500 dias-multa.

Na
terceira fase
,
a
usentes causas de aumento ou de diminuição, conforme já fundamentado no item II.4 (inaplicação do tráfico privilegiado).

Resta, portanto, a
pena definitiva de 5 anos e
10 meses
de reclusão
e 500 dias-multa
para o crime de tráfico.

7
– Da pena pela desobediência

A dosimetria operada na sentença para o crime de desobediência (15 dias de detenção e 10 dias-multa) foi adequada e proporcional, razão pela qual a mantenho integralmente.

8
– Da pena total e do regime inicial

Somadas as penas pelo concurso material (art. 69, CP), a pena definitiva de Ângelo fica em
5 anos e
10 meses
de reclusão
,
e 500 dias-multa
e
15 dias de detenção e 10 dias-multa
.

A defesa sustenta a desproporcionalidade do regime fechado
.

Diante do quantitativo de pena superior de 4 anos e com a negativação de uma circunstância,
mantenho o regime fechado anteriormente fixado
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal decidiu que
“[...] A quantidade expressiva de droga justifica o regime inicial mais gravoso (fechado), independentemente da primariedade, se a pena-base for legitimamente exasperada.
[...]
”
(
N.U 1006868-75.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026)

9
– Da dosimetria – Apelante Beatriz

A apelante requer a redução da fração de elevação da pena-base para 1/6.

A sentenciante elevou a pena-base em 1/5, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a natureza e quantidade dos entorpecentes (2.143,50 g de cocaína, 525,30 g de maconha e 1.031,47 g de ácido bórico), fixando-a em 7 anos.

A fração de 1/5 mostra-se adequada e proporcional à quantidade e diversidade de drogas apreendidas. A cocaína, por sua própria natureza, possui potencial lesivo elevado, e a quantidade apreendida (mais de 2 kg) não pode ser considerada inexpressiva. O acréscimo de 2 anos sobre o mínimo legal encontra respaldo na jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC n. 536.692/MS).

As demais fases da dosimetria foram corretamente conduzidas, sem atenuantes ou agravantes, e sem causas de aumento ou diminuição (conforme item II.5). A pena pela desobediência (15 dias de detenção e 10 dias-multa) é igualmente adequada.
Saliento que o regime aplicado a apelante poderia ser o fechado, mas diante da proibição do
reformatio in pejus
, mantenho o regime fixado na sentença.

A pena total de Beatriz permanece em 7 (sete) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Incabível a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
dos recursos,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA,
mantendo intacta a sentença recorrida. E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL
apenas para afastar os maus antecedentes e, por conseguinte,
readequar
a pena em
5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado
e o pagamento de 500 dias-multa
; mantida a pena pela desobediência em
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do
salário m
ínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026